Tribunal: TJDFT
Processo: 0742015-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMAS. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela de urgência não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória, em razão da ausência de demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Não evidenciada pelos laudos médicos a urgência na realização da cirurgia, o risco de vida à paciente ou de complicações de seu estado de saúde, e considerando a existência de controvérsia relevante acerca da cobertura contratual, deve o processo ser submetido à devida marcha processual, com a correta dilação probatória.